Tribunal: TJDFT
Processo: 0743749-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0743749-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELEN JANE MIRANDA ABEL, FABIANA VALERIA LOPES DE SOUSA, RICARDO DE ALBUQUERQUE LINS, THALITA RADNI OLIVEIRA PASSOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Já os artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõem que o Recurso Inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser realizado independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Por seu lado, implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em apreço os Recorrentes comprovaram unicamente o recolhimento das custas, id 60435047, e não do preparo. Isto posto, faculto aos Recorrentes o prazo de 2 (dois) dias para comprovarem nos autos que já efetuaram o pagamento do preparo, no prazo legalmente previsto, ou seja, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de não o fazendo ser decretada a deserção do recurso. Int. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator